Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719548-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ACAZIAS DUTRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ACAZIAS DUTRA DE OLIVEIRA em face de suposto ato ilegal e abusivo praticado pelos SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Discorre acerca do direito líquido e certo à saúde, pugnando pela concessão liminar para que as autoridades impetradas promovam a internação e imediata transferência do impetrante para uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte dialítico e cirúrgico de hospital público no Distrito Federal, ou, caso não haja vagas, em hospital da rede privada de saúde, arcando o Distrito Federal com eventuais custos do necessário e adequado tratamento, bem como seja concedida a gratuidade judiciária em seu favor. Ao final, requer a concessão da segurança com a confirmação do pedido liminar. O pedido liminar foi apreciado e indeferido pela Desembargadora plantonista, conforme decisão ID 26606257. Assim, notifiquem-se os impetrados a fim de prestarem informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Defiro à gratuidade de justiça ao impetrante. I. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora